Tribunal: STF
Processo: RE 292668
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-11-27
Data de publicação: 2001-11-27

Ementa:
EMENTA: - Embargos de declaração.
- Para a compatibilização do recurso especial com o
recurso extraordinário, quando o acórdão do Tribunal de Justiça
tiver fundamento infraconstitucional e fundamento constitucional
suficientes cada um "per se" de sustentá-lo, se o recurso especial
do ora embargante tivesse sido conhecido e provido, o fundamento
infraconstitucional do acórdão recorrido teria sido afastado,
permitindo, assim, que o recurso extraordinário fosse examinado
quanto ao fundamento constitucional da limitação dos juros, caso em
que, no tocante a este, seria ele conhecido e provido em face da
jurisprudência desta Corte.  No caso, porém, tendo o acórdão do
Tribunal de Justiça não só considerado auto-aplicável o disposto no
artigo 192, § 3º, da Constituição, mas também sustentado a mesma
limitação dos juros com base na legislação infraconstitucional,
razão, aliás, por que o próprio ora embargante interpôs também
recurso especial, a negativa de seguimento a esse recurso implica
que o fundamento infraconstitucional do aresto do Tribunal de
Justiça ficou mantido, e é ele suficiente para sustentar "per se" o
aresto recorrido, que, nesse ponto, é inatacável pelo recurso
extraordinário.
Embargos rejeitados.